Tribunal: TJMT
Processo: 0012120-90.2017.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012120-90.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAERCIO CARNEIRO DE JESUS - CPF: 364.468.821-49 (APELANTE), GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE - CPF: 018.183.051-51 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SEGURO DE VEÍCULO – DEMORA DA SEGURADORA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO – INDENIZAÇÃO LIQUIDADA DENTRO DO PRAZO DE TRINTA DIAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante as condições contratuais da apólice, uma vez fixada a indenização, a seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação, pelo segurado, de todos os documentos básicos necessários para liquidação do sinistro.

No presente caso, não se verifica qualquer intempestividade no pagamento da indenização securitária devida, considerando a data do reconhecimento de firma registrada no Certificado de Registro de Veículo, haja vista que o prazo para a seguradora regular e liquidar o sinistro só começa a contar após a entrega de toda a documentação pertinente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0012120-90.2017.8.11.0004

APELANTE:

LAERCIO CARNEIRO DE JESUS

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LAERCIO CARNEIRO DE JESUS
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT,
MMo Juiz Michell Lotfi Rocha da Silva
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Lucros Cessantes no. 0012120-90.2017.8.11.0004
,
ajuizada em face de
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre valor atualizado da causa, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que o recorrente não fez prova de quando efetivou a entrega dos documentos para a indenização do seguro, razão pela qual o magistrado considerou a data de 27/04/2017 (dia em que houve o reconhecimento de firma no Certificado de Registro de Veículo), como o termo inicial do prazo, portanto, dentro do prazo de trinta dias para o pagamento da indenização securitária.

Em contrapartida, o apelante sustenta que a empresa apelada só cumpriu com sua obrigação após 71 dias da comunicação do sinistro, e por trabalhar como motorista de caminhão ficou impossibilitado de prover o próprio sustento.

Argumenta que os documentos foram encaminhados por e-mail em 14/03/2017 e recebidos em 20/03/2017, pelo colaborador Ítalo, sendo que o DUT foi encaminhado à seguradora com os demais documentos, e a recorrida quem preencheu posteriormente.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 73444986).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que prazo para a seguradora regular e liquidar o sinistro só começa a contar após a entrega da documentação pertinente.

Informa que nos casos de perda total do veículo e sendo devida a indenização, o segurado deverá entregar a documentação para transferência do salvado livre, sendo que no presente caso houve o reconhecimento de firma presencial pelo recorrente em 27/04/2017.

Argumenta que os e-mails anexados com a impugnação comprovam que o processo de regulação do sinistro estava em análise, podendo ser suspenso a qualquer momento ante a ausência de documentação necessária.

Por outro lado, menciona que os documentos colacionados nos autos não podem ser utilizados para comprovar as alegadas perdas e danos e lucros cessantes, bem ainda que não foi demonstrado o ato ilícito, capaz de gerar a indenização por danos morais.

Alternativamente, pugna para que eventual indenização seja fixada nos patamares fixados no contrato de seguro (id. 73444991).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 74306986 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao ressarcimento de indenização por dano morais, materiais e lucros cessantes, proveniente do atraso no pagamento de indenização securitária do veículo, abarcada pela Apólice no 4901005363531, cujo automóvel foi furtado 06/03/2017 e a indenização liquidada em 19/05/2017.

Convém explicitar, por oportuno, que o procedimento adotado para liberação do seguro, a saber, a cláusula 18.4, letra ‘b’ das Condições Gerais do Seguro do Veículo (Processo SUSEP n° 15414100326/2004-83), realizado entre as partes, dispõe expressamente o seguinte:

“Fixada a indenização devida, a seguradora efetuará o pagamento da importância a que estiver obrigada, no
prazo de 30 (trinta) dias a contar da apresentação, pelo Segurado ou reclamante, de todos os documentos básicos necessários para liquidação do sinistro
” (id. 73444962 - Pág. 4).

Da exegese do referido contrato, constata-se que o prazo de 30 (trinta) dias se inicia após a apresentação de todos os documentos.

Na hipótese em apreciação, constata-se que a última documentação enviada pelo apelante foi o Certificado de Registro de Veículo – CRV, onde consta que o recorrente reconheceu firma no dia
27/04/2017
, situação que leva a concluir que após essa data todos os documentos exigidos para o pagamento do seguro foram encaminhados.

Cumpre dizer que, embora parte dos documentos tenham sido, de fato, encaminhados em data pretérita (14/03/2017), os quais foram recebidos em 20/03/2017 pelo colaborador Ítalo (id. 73444977 - Pág. 1/4), por expressa previsão contratual tem-se que o prazo de liquidação do sinistro somente começa a fluir quando do encaminhamento de
todas
as documentações pertinentes determinadas pelo regulador.

Diante disso, deve ser mantida a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau, haja vista que, ao contrário do que tenta fazer crer o autor-apelante, não se verifica a aventada intempestividade do pagamento da indenização securitária devida, a qual, repita-se, foi efetivada em período inferior aos 30 (trinta) dias previstos no referido contrato.

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“RAC – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SEGURO DE AUTO – SINISTRO COM PERDA TOTAL DO VEÍCULO SEGURADO – ATRASO NA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA À LIQUIDAÇÃO DO SINISTRO –
MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO PRÓPRIO SEGURADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
– DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Partindo da premissa de que a indenização exige a coexistência de três pressupostos: a prática do ato ilícito, a ofensa à honra ou à dignidade e o nexo de causalidade entre tais elementos, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, se ausente o ato ilícito, como se vê na espécie, não há falar em condenação
. 2 – No caso concreto, a demora no pagamento da indenização securitária, ainda que inferior ao devido, decorreu da confusão feita pelo próprio beneficiário no tocante ao envio da documentação para a filial da Seguradora em Cuiabá/MT, quando deveria ter encaminhado para a sede no Rio de Janeiro/RJ. 3 – Não há falar em solicitação desnecessária de documentos se, para liquidar o sinistro, cabia ao segurado encaminhar o DUT – Documento Único de Transferência, assinado e com firma reconhecida, além da Autorização de Crédito em Conta e da prova de quitação do IPVA e licenciamento.”
(TJ-MT – APL: 00106526820118110015347022018 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/06/2018)

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por outros tribunais pátrios nos mesmos termos. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – SEGURO DE VIDA – Demora da seguradora na regulação do sinistro – DANOS MORAIS – Não configuração –
Ausência de demonstração de que a conduta das rés tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos
– Não restou comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Negado provimento.”
(TJ-SP – AC: 10038537420198260344 SP 1003853-74.2019.8.26.0344, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 27/08/2020, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade da verba ficou suspensa por força do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021